Tribunal: CARF
Processo: 13609.907440/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.907440/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.418 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
PRECON INDUSTRIAL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 01/01/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DCOMP.
COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRFS
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é
competente para apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de
cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Vencidas as conselheiras
Maysa de Sá Pittondo Deligne e Thais de Laurentiis Galkowicz, que conheceram integralmente
do recurso para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Régis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.907440/2009-39
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.418 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.907440/2009-39

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Contra a contribuinte precitada foi emitido, em 10/12/2009, o Despacho
Decisório à fl. 31, por meio do qual não foi homologada a compensação efetuada por
meio de PER/Dcomp.
A falta de homologação foi motivada pela inexistência do crédito declarado,
relativo a pagamento indevido ou a maior de Cofins, concernente ao mês de janeiro de
2006, código de receita 5856, para quitar o(s) débito(s) informado(s) na PER/Dcomp.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 165 e
170 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN) e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996.
Cientificada em 21/12/2009, fl. 74, a interessada apresentou, em 31/12/2009, a
manifestação de inconformidade às fls. 44 a 45, acompanhada dos documentos às fls.
46 a 73, alegando, em síntese, que:
• O indeferimento da compensação deu-se impropriamente, uma vez que o
crédito utilizado e informado na PER/DCOMP é oriundo de pagamento indevido ou a
maior, cuja origem é um DARF (R$ 195.109,09, anexo) pago em 15.02.06, com o
objetivo de liquidar o débito de IPI (cod. rec. 5123), relativo ao período de apuração:
julho/2009;
• A PER/DCOMP em questão, 11658.47302.280809.1.3.04.5995, não foi
homologada em decorrência da falta de cancelamento da PER/DCOMP
21602.67356.250809.1.3.045824, que foi objeto da Manifestação no processo
correspondente.
Ao final, solicita a revisão da decisão proferida no Despacho Decisório em
apreço.
Ato contínuo, a DRJ-BELO HORIZONTE (MG) julgou a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 01/01/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO.
Não requerido, previamente à decisão administrativa, o cancelamento de declaração de
compensação anteriormente transmitida que utilizou integralmente o crédito informado
na presente declaração de compensação, não remanesce crédito passível de utilização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto a não
homologação da compensação.
É o relatório.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.418 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.907440/2009-39

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende todos os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
compensação no 11658.47302.280809.1.3.04.5995, no qual se utilizou suposto crédito de Cofins
pago indevidamente ou a maior, concernente ao mês de janeiro de 2006, código de receita 5856
para quitar os débito de IPI (5123) informado na Dcomp referente ao PA de 07/2009.
O despacho decisório não homologou a compensação devido à inexistência de
crédito disponível no DARF informado para quitar o débito de IPI constante na DCOMP. O
referido DARF estaria integralmente alocado para a quitação dos seguintes débitos listados no
despacho decisório (e-fls.31):

No recurso voluntário, a empresa pleiteia o cancelamento da compensação
realizada no âmbito da DCOMP no21602.67356.250809.1.3.045824, que decorreu de erro da
Recorrente, vez que assim restariam créditos disponíveis no DARF para fazer frente ao débito
informado na DCOMP ora analisada.
Conclui afirmando que não existe vinculação da declaração de compensação
no21602.67356.250809.1.3.04-5824 com o débito de IPI-5123, do período de apuração 07/2009,
razão pela qual esta deve ser cancelada.
Como se observa, a Recorrente alega que a DCOMP constante de outro processo
(13.609.907277/2009-12), também de minha relatoria e colocado em julgamento nesta mesma
sessão de julgamento, devia ter sido cancelada, uma vez que, o débito de IPI constante na mesma
foi extinto na PER/DCOMP 11658.47302.280809.1.3.04.5995, constante do processo ora
analisado. Nesse sentido, postula no contencioso administrativo o cancelamento de débitos
declarados em DCOMP de outro processo de compensação já analisado e homologado
parcialmente pela Autoridade Fiscal.
Inicialmente, cabe esclarecer que o débito de IPI em questão do período de
apuração 07/2009 não foi extinto no presente processo, como alegado pela Recorrente, pois,
como se pode conferir no despacho decisório, a compensação foi indeferida integralmente, sendo
a reversão dessa decisão justamente o objeto do presente recurso apresentado pelo Contribuinte.
Também, entendo que não é possível realizar tal procedimento (cancelamento de
DCOMP) no âmbito do contencioso administrativo, em vista da falta de competência deste
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.418 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.907440/2009-39

Colegiado para cancelar débito declarado nesse processo ou em outro relacionado. A referida
competência foi atribuída às Delegacias da Receita Federal, como se verá adiante.
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação
à RFB do pedido de cancelamento. O CARF e as DRJs não são competentes para apreciar
pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de cancelamento de débitos declarados em
PERDCOMP. Como já demonstrado no acórdão recorrido, a competência encontra-se
disciplinada, no art. 82, da Instrução Normativa SRF no 900, de 28 de dezembro de 2005, a
seguir transcrito:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio
papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será
deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de
reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à
data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
(negritos nossos)
Dessa forma, a Recorrente pode apresentar pedido expresso de cancelamento das
compensações à autoridade competente, que apreciará o pedido e decidirá, de acordo com o
conjunto probatório apresentado, deferindo ou não, na forma da lei.
A empresa, assim, não logrou êxito em comprovar a existência do seu direito
creditório pleiteado.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente
o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No presente recurso, a empresa alega que houve pagamento indevido relativo à
COFINS, mas conforme demonstrado anteriormente não restou nenhum montante do DARF
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.418 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.907440/2009-39

informado disponível para ser utilizado na compensação pleiteada no presente processo, vez que
este se encontrava integralmente alocado para valores declarados em DCTF e outros dois
pedidos de compensações anteriormente apresentados.
Entendo que no caso concreto a empresa não cumpriu com a sua obrigação de
comprovar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, devendo ser mantida a decisão
recorrida que não confirmou a homologação da compensação.
Por fim, cabe registrar que nada impede que a Unidade de Origem realize de
ofício o cancelamento do débito de IPI do presente processo, caso se constate a existência de
duplicidade com aquele IPI declarado na DCOMP no21602.67356.250809.1.3.045824.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital